Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725946-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANNY MAJORY OLIVEIRA POVOA SILVA PACIENTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO JARDEL POVOA SILVA, com a finalidade de impugnar ato supostamente praticado pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais (VEP), pela qual “deixou de deferir em tempo a saída do réu para prova de concurso que se realizará amanhã, 07/08/2022” (ID 37958377). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, a ilustre impetrante esclarece que o paciente cumpre pena em regime semiaberto desde junho de 2022. Acrescenta que mediante autorização judicial, o paciente inscreveu-se ao concurso público promovido pela ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF), tendo juntado aos autos da execução o respectivo comprovante. Alega que o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à saída temporária do paciente para a realização da prova, tendo a d. magistrada, aqui averbada de autoridade coatora, entretanto, em duas ocasiões, determinado a elaboração, pela Secretaria do d. Juízo, de certidão explicativa, para que só então fosse avaliado o pedido de saídas temporárias. Argumenta, ainda, que desde o dia 22/07/2022, a elaboração da certidão está pendente de conclusão, em nítido prejuízo aos interesses do paciente. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja concedido ao paciente o “DIREITO PARA SAIR DO PRESÍDIO (CIR-5) AMANHÃ, 07.08.2022, ÀS 12H (2H ANTES DA ABERTURA DOS PORTÕES) E RETORNAR ATÉ 20H30 (2H APÓS O TÉRMINO DA PROVA – CONFORME ITEM 13 DO EDITAL, CONSTANDO QUE A PROVA TERÁ DURAÇÃO DE 3H30, OU SEJA, FINALIZAR-SE-Á ÀS 18H30”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como se pode observar, os autos do presente writ vieram-me conclusos em horário de plantão judicial do Conselho da Magistratura. Consoante consta da Portaria GPR 1347, de 25/07/2022, ao magistrado designado para o referido plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (art. 4o, I). A pretensão esboçada pela ilustre impetrante enquadra-se, em tese, em hipótese de apreciação em plantão judicial. Conforme se extrai dos documentos que foram juntados aos autos, em 05/07/2022, a d. Defesa do paciente postulou perante ao d. Juízo da VEP, autorização para a saída temporária do paciente, para participar da prova do já mencionado concurso público levado a efeito pela ADASA, com data provável de realização em 07/08/2022 (ID 37958389). O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido, mediante a juntada do comprovante de inscrição (ID 37958387). A d. Defesa peticionou ao d. Juízo da VEP na data de 15/07/2022, requerendo a juntada do comprovante de inscrição (IDs 37958386, 37958379 e 37958380). O d. Juízo da VEP, então, determinou a expedição, “com urgência, de certidão explicativa para análise das saídas temporárias e para análise do pedido de saída para prestar concurso público” (ID 37958383). Antes disso, em 13/07/2022, a d. magistrada informante já havia determinado a elaboração da referida certidão “para análise das saídas temporárias” (ID 37958382). Em 01/08/2022, foi publicado o comunicado da ADASA a respeito das datas e do local das provas, confirmando a data de amanhã (07/08/2022) para a realização do certame (ID 37958381). Em face dos fatos e informações acima retratados, afigura-se bastante plausível a argumentação deduzida pela ilustre impetrante, isso porque conforme anotado na certidão lançada no (ID 37958378, datada de 22/07/2022), a denominada certidão explicativa ainda “se encontra em fila para o cumprimento”. Em face do que antes considerado, tenho para mim que os documentos carreados aos presentes autos demonstram, ainda que por um juízo de restrita delibação, uma injustificada demora na elaboração de um documento a respeito do qual o d. Juízo já havia demandado urgência, considerando a proximidade data da prova do concurso. Desse modo, sem adentrar ao mérito a respeito da necessidade de a d. magistrada avaliar a pertinência das saídas temporárias, bem como a situação específica do paciente, não há como negar, por outro lado, a expectativa criada a respeito da possibilidade de sua participação na realização da prova, na medida em que a d. Defesa, de forma diligente, já havia requerido referida providência. Na ocasião, aliás, solicitara não apenas autorização para a inscrição no concurso, como para a entrada de respectivas apostilas de estudo no estabelecimento prisional. Sendo assim, ainda que se reconheça a imprescindibilidade de análise prévia por parte do d. Juízo da VEP a respeito dos pedidos de saídas temporárias, no caso específico, considerando os indícios de demora excessiva em relação à elaboração da certidão, bem como o evidente risco de perecimento do direito, vejo como razoável o deferimento do pedido, em sede de liminar, exclusivamente para que o paciente possa participar da realização da prova. Nesse particular, parecem-me, sem dificuldades, satisfeitos os requisitos do perigo da demora e da plausibilidade das alegações. Antes o exposto, sem mais delongas, DEFIRO A LIMINAR e assim o faço apenas para que o paciente usufrua de saída especial exclusivamente para participação na realização da prova relativa ao concurso público da ADASA, conforme os horários especificados na petição inicial, com retorno ao presídio, uma vez finalizada a prova, observadas as praxes usualmente praticadas pelo estabelecimento prisional. Confirmo à presente decisão força de mandado, para os fins pertinentes. Feito isso, em horário normal de expediente, encaminhem-se os presentes ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, Relator originário, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se, com urgência. Intimem-se. Brasília-DF., 06 de agosto de 2022, às 21h43. Des. J. J. Costa Carvalho (No plantão do Conselho da Magistratura)